Tribunal: CARF
Processo: 11610.016204/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.016204/2008-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.845 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
EDGARD DE ASSUMPÇÃO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU SUSCITADA SOMENTE NO
RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria que
não tenha relação direta com o lançamento ou que, mesmo relacionada à lide,
não foi objeto de impugnação e nem se presta a contrapor os fundamentos da
decisão recorrida, por não integrar a lide sob exame.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por se tratar de matéria estranha à lide.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 53 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 42 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 7 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física,
referente ao ano-calendário de 2003, em nome do contribuinte acima qualificado, foram
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.016204/2008-66
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.845 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.016204/2008-66

lançados rendimentos tributáveis recebidos da fonte pagadora FISCHER S/A
AGROINDÚSTRIA,
CNPJ:
52.311.529/0001-20
(anteriormente
denominada
CITROSUCO PAULISTA S/A → fl. 24), no valor de R$ 186.508,20, com retenção na
fonte de R$ 47.101,67 e SAB TRADING COMERCIAL EXPORTADORA S.A, CNPJ:
42.354.274/0001-29, para a qual foram incluídos R$ 117.109,79 aos rendimentos
declarados como R$ 31.148,20, com o acréscimo de R$ 29.374,28 ao imposto retido na
fonte informado como R$ 6.902,26.
Cientificado do lançamento em 10.11.2008 (fls.15/16), o interessado, em sua
impugnação apresentada em 05.12.2008 (fls. 01/02), não contesta os valores lançados,
em si, mas alega que estes foram declarados “normalmente” “conforme demonstra a
cópia xerográfica da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física
Exercício 2004, Ano Calendário 2003, devidamente recebido pela Receita Federal, via
internet, sob o Recibo número: 29.57.05.18.86-31, transmitida no dia 24.04.2004...” ,
juntada às fls. 09/14.
Desta feita, “ante aos fatos e fundamentos expostos” acredita não ter existido “qualquer
omissão de informação à Receita Federal dos Rendimentos do Trabalho assalariado do
ano base de 2003, razão pela qual, requer o cancelamento do lançamento fiscal objeto
do processo em referência, com o arquivamento do processo administrativo fiscal
respectivo.”.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RENDIMENTOS OMITIDOS. TRATAMENTO FISCAL.
Os rendimentos comprovadamente omitidos na declaração de ajuste,
detectados em procedimentos de ofício, serão adicionados à base de
cálculo declarada para efeito de cálculo do imposto devido.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL RETIFICADORA. EFEITOS.
O declarante obrigado à apresentação da Declaração de Ajuste Anual
pode retificar a declaração anteriormente entregue mediante apresentação
de nova declaração, independentemente de autorização pela autoridade
administrativa. A declaração retificadora tem a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, em
função da data de sua entrega.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/06/2013 (e-fls. 51), o sujeito
passivo interpôs, em 03/07/2013 (e-fls. 52), Recurso Voluntário, alegando a decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, pedido de compensação do crédito existente com o débito em
cobrança.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e passa-se aos demais requisitos de
admissibilidade do recurso.
Verifica-se que em seu recurso o interessado não contesta a omissão de
rendimentos e tece apenas considerações sobre a possibilidade de compensação do débito.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.845 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.016204/2008-66

O CARF tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a
(primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação
da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(Art.1o do Anexo I do Regulamento Interno do CARF). Dessa forma, deve ser esclarecido ao
contribuinte que não cabe manifestação deste Conselho quanto à sistemática de cobrança, à
emissão de DARFs, à apropriação de pagamentos realizados a débitos eventualmente existentes,
a compensações de IAP com IAR. Deve então o interessado buscar a Sessão de Cobrança de sua
Delegacia da Receita Federal do Brasil Jurisdicionante, a qual há de manifestar-se sobre
eventuais resultados de cobrança após a implementação do resultado do presente Acórdão.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria que
não tenha relação direta com o lançamento ou que, mesmo relacionada à lide, não foi objeto de
impugnação e nem se presta a contrapor os fundamentos da decisão recorrida, por não integrar a
lide sob exame.
Dispositivo
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por se tratar de
matéria estranha à lide.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 67
DF CARF MF
Original